Tribunal: TJBA
Processo: 0005208-75.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005208-75.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Rodrigo da Silva Matos

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. INSURGÊNCIA DA DEFESA.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS QUESITOS.
NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL
CONFIGURADA
.
PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta por Rodrigo da Silva Matos, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da decisão emanada pelo Juiz Presidente
da Vara do Júri e Execução Penal da comarca de Teixeira de Freitas que, amparada na decisão do Conselho de Sentença, condenou
o Apelante nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Decidir se o suposto vício na quesitação apontado pela Defesa constitui mácula capaz de anular
a sessão do Júri.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 571, inciso VII, do CPP: "
As nulidades deverão ser argüidas:
(...)
VII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
."

Contudo, conforme se verifica da ata de julgamento acostada aos autos, constata-se que a Defesa anuiu com os quesitos apresentados pelo Magistrado singular, deixando de se insurgir contra eventuais irregularidades, logo após a sua leitura e durante a sessão.
Incidiu
, assim, a preclusão temporal sobre a matéria. Este é o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: "...c
onsoante o entendimento jurisprudencial desta Corte que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal,
(AgRg no AgRg no HC 661484 / GO., Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15/03/2022, p. 08/03/2022
)".

4.
Acrescente-se o fato de o Recorrente não ter indicado qual prejuízo poderia ter advindo
do suposto vício alegado
, não havendo que se falar,
também por
esse motivo, em declaração de nulidade, consoante preconiza o art. 563 do CPP: "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
." Nesse sentido,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.
Nota-se, ainda, que a sentença não considerou que o homicídio foi praticado contra duas vítimas, o que autorizaria o reconhecimento do concurso formal e a aplicação da causa de aumento prevista no art. 70 do CP. Assim, diante do equívoco do Magistrado e da ausência de interposição de recurso por parte da acusação, percebe-se que o Apelante, em verdade, foi beneficiado com o julgamento efetuado na origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Conhecimento
e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0005208-75.2011.8.05.0256 da Comarca de
Teixeira de Freitas
, sendo Recorrente
RODRIGO DA SILVA MATOS
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso
de Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .